Tribunal: TJDFT
Processo: 0750749-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O objetivo da impenhorabilidade é garantir uma subsistência digna ao devedor como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que tal proteção, em regra, não se atribuí às pessoas jurídicas. Precedentes.
2. Não demonstrado que o valor bloqueado via SISBAJUD se destina ao pagamento de verbas de natureza salarial dos funcionários da empresa executada, resta insubsistente a tese de impenhorabilidade dos valores constritos para fins de satisfação do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e não provido.